Tribunal: STF
Processo: MS 20653
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A
INSERÇÃO DOS NOMES DE CANDIDATOS DE PARTIDO POLÍTICO NA CEDULA
ELEITORAL, BEM COMO O ACESSO AO HORARIO GRATUITO DE PROPAGANDA
ELEITORAL NO RADIO E NA TELEVISAO.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA PELA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO DIA
15 DE NOVEMBRO.
MS NÃO CONHECIDO.